Tribunal: TJDFT
Processo: 0751189-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0751189-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERESINHA DE JESUS LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO BMG SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO PAN S.A, MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO AGIBANK S.A, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO PINE S/A, BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., PARANA BANCO S/A, MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TERESINHA DE JESUS LIMA DOS SANTOS contra pronunciamento jurisdicional proferido pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (ID 254194223 dos autos originários), que, dentre outros pontos apreciados, determinou a emenda da inicial. À primeira vista, não se denota nenhum conteúdo decisório no pronunciamento judicial recorrido passível de correção pela via do agravo de instrumento. Ademais disso, a parte agravante apresentou a peça de emenda na origem em 17/11/2025 (ID 257159765). As hipóteses de cabimento de agravo de instrumento estão previstas no art. 1.015 do CPC, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (destacou-se) O ato judicial que concede à parte a oportunidade de corrigir ou complementar a petição inicial é classificado como despacho, nos termos do art. 203, § 3o, do CPC. Esse tipo de pronunciamento não possui caráter decisório, pois apenas impulsiona o andamento do processo, sendo, portanto, irrecorrível, a teor do disposto no art. 1.001 do CPC. A respeito do tema objeto desta controvérsia recursal, este egrégio Tribunal de Justiça vem assim se posicionando: EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NATUREZA DE DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática a qual não conheceu do agravo de instrumento, por inadmissibilidade, dirigido contra determinação judicial de emenda à petição inicial para conversão de feito executivo em ação de conhecimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a determinação de emenda à petição inicial para conversão do feito executivo em ação de conhecimento possui conteúdo decisório a ensejar o cabimento de agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, II e parágrafo único, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ato judicial impugnado, concernente à determinação de emenda à petição inicial para conversão do feito executivo em ação de conhecimento, possui natureza de despacho, sem aptidão para causar gravame à parte, inexistindo conteúdo decisório a autorizar sua impugnação mediante agravo de instrumento. 4. O agravo de instrumento demanda observância do rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC, não se enquadrando a ordem de emenda à inicial nas hipóteses ali previstas, conforme entendimento pacífico desta Corte. 5. Eventual indeferimento da petição inicial, após descumprimento da determinação de emenda, comporta impugnação mediante recurso de apelação, nos termos do art. 331 do CPC, circunstância a afastar a aplicação da tese de taxatividade mitigada. 6. Jurisprudência desta Corte: “(...) 2. São irrecorríveis, nos termos da legislação processual civil brasileira, os atos judiciais que constituem mero despacho, assim entendidos os que, por não terem conteúdo decisório, nenhum prejuízo podem causar aos litigantes, daí porque classificados como atos ordinatórios ou de impulso oficial. Não cabe, portanto, recurso contra tais pronunciamentos do juízo. Assim, em respeito ao princípio da taxatividade dos recursos, é de ser firmado juízo negativo de admissibilidade para o agravo de instrumento manejado contra a determinação de emenda da inicial, porque apenas destinada a assegurar o regular andamento do processo. (...).” (0700498-49.2023.8.07.9000, Relatora: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe: 24/08/2023). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: "O pronunciamento judicial determinando emenda à petição inicial para conversão de execução em ação de conhecimento tem natureza de despacho, sendo irrecorrível mediante agravo de instrumento, por força dos arts. 1.001 e 1.015 do CPC, cabendo eventual impugnação apenas por meio de apelação após sentença de indeferimento da inicial." ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 331, 932, III, 1.001, 1.015, II e parágrafo único, 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.987.884/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 21.06.2022; TJDFT, 07269448920248070000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE 27.09.2024; TJDFT, 0700498-49.2023.8.07.9000, Rel. Des. Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe 24.08.2023. (Acórdão 2053325, 0723798-06.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.) (destacou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. DESPACHO. DETERMINAÇÃO. EMENDA À INICIAL. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. 1. É dever do Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (CPC, art. 932, III). 2. Ao receber a petição inicial, o Juiz deve proporcionar ao autor a respectiva emenda, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia. Também é dever do Magistrado determinar a adequação da pretensão às disposições legais pertinentes, viabilizando o processamento da demanda. 3. O ato judicial que faz a análise prévia da adequação do pedido não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, é irrecorrível (CPC, arts. 203, § 2o, 321 e 1.015). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2037981, 0719333-51.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025.) (destacou-se) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA DE DESPACHO IRRECORRÍVEL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA A ENDEREÇO DIVERGENTE DO CONTRATO. INEFICÁCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Banco Itaú Unibanco Holding S/A contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, fundamentada no artigo 932, III, do CPC, por se tratar de decisão que determinou a emenda da petição inicial, insuscetível de agravo, conforme artigo 331 do CPC. O agravante sustenta que a exigência de emenda decorreu de erro de julgamento, pois a comprovação da mora não demanda o efetivo recebimento da notificação, bastando o envio ao endereço informado no contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação para emenda da petição inicial configura decisão interlocutória passível de agravo de instrumento ou se se trata de mero despacho irrecorrível; e (ii) estabelecer se a constituição em mora do devedor fiduciário exige a comprovação do recebimento da notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A determinação para emenda da petição inicial não possui conteúdo decisório e, portanto, configura mero despacho irrecorrível, nos termos do artigo 1.001 do CPC, devendo eventuais irresignações serem apresentadas em preliminar de apelação, conforme o artigo 331 do CPC. 4. O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas quando há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, o que não se verifica na hipótese. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.987.884/MA) consolidou o entendimento de que decisões que determinam a emenda da inicial não são passíveis de agravo de instrumento. 6. A constituição em mora do devedor fiduciário exige o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo ineficaz a comunicação enviada a endereço divergente, conforme entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ. 7. No caso concreto, a notificação enviada retornou com a justificativa de "endereço insuficiente", sendo que o endereço utilizado divergia daquele informado no contrato, o que inviabiliza a comprovação válida da mora. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.015 e 1.021, § 4o; Decreto-Lei 911/1969, art. 2o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.987.884/MA, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.06.2022, DJe 23.06.2022; STJ, REsp 1.704.520/MT, Tema 988. (Acórdão 1982454, 0701930-69.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) (destacou-se) Assim, em respeito ao princípio da não surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do cabimento e adequação do recurso interposto, especialmente à luz das diretrizes do art. 1.015 do CPC e dos posicionamentos adotados nos precedentes supramencionados, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito, sob pena de que a ausência de manifestação implicar no imediato não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator